Tribunal: TJES
Processo: 5017768-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017768-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: CONEXCRED INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Condor Comercial Importadora e Exportadora Ltda e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo Banco Sudameris Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e teses jurídicas relacionadas à prescrição intercorrente, notadamente: (i) o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC e Súmula 150 do STF; (ii) o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente conforme art. 40, §2º da LEF e REsp 1.604.412/SC; (iii) a aplicação do art. 487, II, do CPC; e (iv) a ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais (art. 995 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

4. A alegada omissão quanto ao prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC e Súmula 150 do STF) não se verifica, pois o acórdão afastou expressamente o pressuposto de inércia injustificada do credor, inviabilizando o início da contagem do prazo prescricional.

5. Quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente (art. 40, §2º da LEF e REsp 1.604.412/SC), o acórdão deixou claro que a paralisação do feito decorreu do prolongamento dos debates judiciais e não da desídia do exequente, afastando, assim, a hipótese de prescrição.

6. A ausência de manifestação sobre o art. 487, II, do CPC não configura omissão, pois a tese de prescrição foi afastada no mérito, tornando desnecessária a análise de seus efeitos processuais.

7. O colegiado enfrentou a questão relativa ao art. 995 do CPC, reconhecendo que os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático, mas ponderou, com base no princípio da segurança jurídica, que a prudência do credor em aguardar o trânsito em julgado não configura inércia.

8. Não se exige que o acórdão se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a fundamentação seja clara, coerente e suficiente à resolução da controvérsia, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

9. A pretensão dos embargantes traduz inconformismo com a decisão proferida e intento de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, embora não mencione todos os dispositivos invocados pelas partes, enfrenta de forma clara e fundamentada as questões jurídicas essenciais à solução da controvérsia.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização para simples prequestionamento de dispositivos legais não aplicáveis à tese vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 487, II e 995; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (repetitivo); STF, Súmula 150; TJES, Embargos de Declaração na Ap. 035140206810, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câm. Cível, j. 13.11.2018, DJe 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre os seguintes pontos e dispositivos legais:
(a)
o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil e na Súmula 150 do STF;
(b)
o prazo de suspensão de um ano e o início da contagem da prescrição intercorrente, conforme o art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC;
(c)
a necessidade de extinção do processo com base no art. 487, II, do CPC; e
(d)
a ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais, nos termos do art. 995 do CPC.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o expresso prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas por
CONEXCRED INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA
apresentadas no Id n. 16213583, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Condor Comercial Importadora e Exportadora Ltda e outros contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo Banco Sudameris Brasil S/A, sob o argumento de inércia do credor por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor após o julgamento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. No caso concreto, a execução foi paralisada em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor, que optou por aguardar o trânsito em julgado antes de adotar medidas expropriatórias mais incisivas.

5. A faculdade do credor de aguardar o julgamento definitivo, diante da possibilidade de reversão da decisão exequenda, não pode ser interpretada como inércia para fins de prescrição intercorrente.

6. A conduta processual dos devedores, marcada por sucessivos recursos e incidentes, reforça a ausência de inércia do exequente e evidencia tentativa de postergar a execução.

7. O princípio da segurança jurídica impede a imposição de ônus desproporcional ao credor, que não pode ser compelido a prosseguir com a execução em meio a uma controvérsia judicial ainda não consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se operando de forma automática.

2. O exequente pode aguardar o trânsito em julgado de decisões que possam afetar a exigibilidade do crédito, sem que isso configure inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente.

3. A interposição de recursos e incidentes pelo executado pode afastar a prescrição intercorrente, caso demonstre que a paralisação do processo decorreu da complexidade da demanda e não da desídia do credor.

Em suas razões recursais,
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre os seguintes pontos e dispositivos legais:
(a)
o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil e na Súmula 150 do STF;
(b)
o prazo de suspensão de um ano e o início da contagem da prescrição intercorrente, conforme o art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC;
(c)
a necessidade de extinção do processo com base no art. 487, II, do CPC; e
(d)
a ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais, nos termos do art. 995 do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as omissões e prequestionar a matéria.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo desacolhimento do recurso, por entender que a matéria foi devidamente enfrentada e que a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito.

Pois bem.

Após detida análise dos argumentos trazidos pela parte embargante, concluo que as supostas omissões apontadas não se configuram, revelando, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que escapa à finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC e Súmula 150 do STF), a irresignação não prospera. A controvérsia central do Agravo de Instrumento não residia na duração do prazo prescricional – ponto incontroverso nos autos –, mas sim na configuração do requisito essencial para o início de sua contagem: a inércia injustificada do credor. O acórdão embargado enfrentou diretamente essa questão, concluindo que a opção do exequente por aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução "não configura inércia, mas sim estratégia processual legítima". Ao afastar a desídia do credor, o colegiado afastou o próprio pressuposto da prescrição intercorrente, tornando despicienda a menção expressa a um prazo que sequer começou a fluir.

No que tange à omissão sobre o marco inicial da prescrição (art. 40, §2º da LEF e REsp 1.604.412/SC), o acórdão também foi claro. O julgado fundamentou que "a efetiva paralisação do feito ocorreu em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor". Adotou-se o entendimento, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que constitui uma faculdade do credor aguardar a estabilização da coisa julgada, mesmo diante de recursos sem efeito suspensivo, quando há risco de alteração da decisão que ampara a execução. Portanto, o acórdão apresentou fundamento explícito e contrário à tese do embargante, o que não se confunde com omissão.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à extinção do processo com base no art. 487, II, do CPC. Tal dispositivo trata da consequência processual do reconhecimento da prescrição. Uma vez que o acórdão afastou a ocorrência da prescrição intercorrente, por razões de mérito devidamente expostas, torna-se logicamente impertinente qualquer manifestação sobre os efeitos que dela decorreriam. A análise deste ponto era subordinada ao acolhimento da tese principal, o que não ocorreu.

Por fim, a alegação de omissão sobre a ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais (art. 995 do CPC) beira a má-fé, pois o acórdão tratou expressamente do tema. Consta no voto condutor que "Após o julgamento da apelação em 2014, foram interpostos Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, os quais, embora não tivessem efeito suspensivo, ainda poderiam resultar em alteração da decisão exequenda, fato que justifica a prudência do exequente em aguardar a estabilização da coisa julgada". Ou seja, o colegiado não ignorou a regra do art. 995 do CPC, mas a ponderou e concluiu que, mesmo diante dela, a conduta do credor foi justificada pelo princípio da segurança jurídica, sendo uma faculdade sua não prosseguir com atos de expropriação que poderiam ser revertidos.

Cumpre destacar ainda a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte embargante é, na verdade, a rediscussão do mérito do julgado, buscando uma nova análise da matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar